Tribunal: TJBA
Processo: 8021552-06.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021552-06.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JULIANA CARDOSO NASCIMENTO Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA PELA IMPETRANTE. NECESSSIDADE DE CONTRATAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (ANALISTAS) POR OCUPANTES DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICOS). RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ENSEJE O PAGAMENTO DE QUANTIA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. No caso concreto, o Estado da Bahia aponta a impossibilidade de apreciação do direito líquido e certo, visto que, à época do ajuizamento da ação, o concurso público já se encontrava com prazo de validade expirado. Ao contrário do que aduz o ente estatal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é com o encerramento do prazo de validade do concurso que nasce o direito subjetivo dos candidatos à nomeação. É que, durante o prazo de validade do certame, a Administração goza de discricionariedade para escolher o momento de nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, estes últimos se assim entender do seu interesse. Preliminar rejeitada. Os Tribunais Superiores consolidaram entendimento vinculante de que há direito à nomeação daqueles aprovados dentro do número de vagas previsto em Edital de determinado Certame, assim como de quem tenha sido preterido pela Administração, em situações nas quais se detecta a existência de vínculos precários para o exercício das mesmas atribuições do cargo pretendido, durante a validade do certame. Imperioso destacar que demandas similares têm sido propostas neste Tribunal de Justiça, razão por que é preciso atentar a necessidade de estabelecer parâmetros semelhantes, com fulcro no art. 926 do CPC, evitando a discrepância nos julgamentos. Os argumentos da autora são relevantes em dois pontos: no caso de servidores cedidos e nas designações precárias para substituições de analistas/subescrivães. Há ilicitude flagrante na designação precária de servidores ocupantes do cargo de técnico judiciário para exercer funções exclusivas de analista (subescrivães) em Cartórios judiciais, medida utilizada diante a carência de servidores, mas em flagrante conflito com a prescrição legislativa. Uma vez que o próprio Tribunal reconhece a existência de, ao menos, 214 substituições irregulares em todo o Estado, que foram convocados os aprovados no concurso até a 220ª (ducentésima vigésima) posição, inevitável concluir pelo direito líquido e certo da impetrante, que ocupa a 336ª colocação no referido concurso, devendo, pois, ser determinada a sua nomeação. Todavia, ainda que se reconheça o direito da autora para ser convocada, nomeada e empossada, caso atinja todos os outros requisitos do Edital, não se vislumbra qualquer direito à indenização por tempo pretérito não trabalhado, seja nesta ou em outra ação própria, na forma da jurisprudência dos Tribunais Superiores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021552-06.2019.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, Juliana Cardoso Nascimento, e, como Autoridade Coatora, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de carência da ação, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, somente para determinar que a autoridade coatora proceda à convocação da impetrante e, caso atendidos os demais requisitos do Edital e da legislação, seja nomeada e empossada no cargo de Analista judiciária – Área Judiciária deste TJ/BA, rechaçando-se, porém, o pleito indenizatório.